Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL ADEQUADO (R$5.000,00).
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré ASSURANT SEGURADORA S.A. em face da r. sentença do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de vício no aparelho celular segurado, condicionado à devolução do aparelho pelo Autor, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Contrato de seguro de garantia estendida. Responsabilidade. Vício do serviço (art. 20 do CDC). De acordo com o art. 757 do Código Civil, a seguradora se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir o interesse do segurado, contra riscos predeterminados. O Recorrido celebrou contrato de garantia estendida referente ao aparelho celular, sendo-lhe garantida a cobertura de R$ 2.499,00 em caso de perda total do bem segurado ou na impossibilidade de conserto do produto.
3. No caso, o aparelho apresentou defeito (linhas na tela) e o Recorrido buscou a cobertura do seguro dentro do prazo da garantia estendida. Não houve reparo do produto pelo fabricante, nem a cobertura securitária. Segundo o laudo técnico, o aparelho estaria envergado e para análise do problema relatado na comunicação do sinistro, seria necessária a abertura do produto, que poderia danificar ainda mais o referido componente. Não houve análise interna do aparelho, uma vez que o mau uso do produto caracteriza hipótese de exclusão contratual. O Recorrido, por sua vez, apresenta fotos que demonstram a inexistência de envergadura do aparelho. Ainda, conforme consignado em sentença, a Recorrente deixou de anexar aos autos a apólice do seguro em sua integralidade, o que prejudica a análise quanto a legitimidade da negativa para o reparo do bem. Assim, caracterizada a responsabilidade civil na forma do art. 20 do CDC, mantém-se o entendimento do Juízo a quo de condenação solidária das rés (ASSURANT SEGURADORA S.A. e VIA VAREJO) ao pagamento da indenização por danos materiais, no valor de R$1.500,00, condicionado à devolução do bem.
4. Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma nos Acórdãos 1179324 e 1188908, o que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida. Resta evidenciado que após longa espera pelo conserto de um bem essencial, o Recorrido ainda necessitou recorrer ao Judiciário para garantir seu direito. Portanto, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
5. Do quantum arbitrado a título de compensação por danos morais. O valor fixado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando os índices inflacionários e as condições socioeconômicas do país. Não é demais mencionar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. O valor da indenização mostra-se adequado às finalidades compensatória e preventiva do instituto. Nesse sentido, o Acórdão desta Turma 1669024.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.